Tribunal: TJES
Processo: 5008306-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008306-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: G. R. P. O.
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
– TUTELA DE URGÊNCIA –
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO STF NO RE 1.366.243 –
REJEITADA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, concedeu tutela provisório no RE 1366243, estabelecendo que “
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”; e “
diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada
”. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023).

2
. Caso concreto, em que pese o ente estadual ter logrado êxito em demonstrar o medicamente requerido não é padronizado no SUS, a demanda de origem deve permanecer nesta Justiça Estadual por ser juízo a qual foi direcionado pelo cidadão.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008306-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor do menor GEOVANE RAYMUNDO PEDROSA OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
visando a reforma da decisão (ID 16351844), que, nos autos da
ação
civil pública

ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor do menor GEOVANE RAYMUNDO PEDROSA OLIVEIRA
, deferiu o pedido liminar, para determinar que o requerido providencie, com urgência, as vacinas DERP1 60%- BLOMIA TROPICALIS 40% - DILUIÇÃO 1/10.000-1 FRASCO DILUIÇÃO 1/1.000-1 FRASCO, DILUIÇÃO 1/100-1 FRASCO E DILUIÇÃO 1/10 TRATAMENTO POR 3 ANOS, para o tratamento do menor, conforme laudo médico, pelo tempo necessário para sua recuperação.

Em suas razões recursais (ID 3233060), o agravante sustenta a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, uma vez que a pretensão autoral se reveste em concessão de medicamento não regulamentado pela ANVISA.

Por tal motivo, pleiteia a suspensão da referida decisão, e a título de provimento final, a sua reforma. No mérito, pretende a reforma da decisão vergastada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 2112252).

Contrarrazões apresentadas no ID 2781288.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 2808474, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor do menor
GEOVANE RAYMUNDO PEDROSA OLIVEIRA
, ora agravado, ajuizou a ação civil pública em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravante, narrando que o menor GEOVANE RAYMUNDO PEDROSA OLIVEIRA fora diagnosticado com alergia respiratória (asma brônquica e rinite alérgica), além de amigdalites de repetição e que feito o teste para alérgenos, fora evidenciado a sensibilidade para ácaros, necessitando de imunoterapia específica para dessensibilização como tratamento específico.

Nesse passo, afirma que, conforme formulário para prescrição de medicamentos não padronizados no SUS, anexo a este procedimento, não se trata de prescrição
off label
, tendo o já feito uso de tratamento prévio farmacológico, não existindo alternativa terapêutica.

Assim, alega que necessita de tratamento de imunoterapia sublingual para aeroalergenos com o seguinte esquema de “VACINAS: DERP1 60%-BLOMIA TROPICALIS 40% - DILUIÇÃO 1/10.000-1 FRASCO DILUIÇÃO 1/1.000-1 FRASCO, DILUIÇÃO 1/100-1 FRASCO E DILUIÇÃO 1/10 TRATAMENTO POR 3 ANOS”, o que foi deferido inicialmente pelo juízo
a quo
, decisão contra a qual se interpôs o presente recurso que passo a analisar.

Pois bem.

O Supremo Tribuna Federal em julgamento com repercussão geral reconhecida (Tema 793 – RE 855.178), firmou o entendimento de que “
a
s ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União
”.
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Com efeito, conclui-se que, de fato, em se tratando de demanda em que o autor busca medicamento não regularizado na ANVISA, há notório interesse da União e, via de consequência, necessidade de julgamento do feito pela Justiça Federal.

No mesmo sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUS
. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. AÇÕES ENVOLVENDO A PROVISÃO DE FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS À RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DO SUS (RENAME). AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

IV -
A Corte Constitucional, no julgamento do Tema n. 500 RG, firmou tese segundo a qual as ações em que se demande medicamentos sem registro na ANVISA devem, necessariamente, ser propostas em face da União
, orientação essa que não alcança as demandas envolvendo o fornecimento de tratamentos não incorporados à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde (RENAME/SUS).
Precedentes.

(...)

(AgInt no REsp n. 1.981.805/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Ocorre que, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, concedeu tutela provisório no RE 1366243, estabelecendo que “
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”; e “
diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada
”. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

Assim, em que pese o agravante ter logrado êxito em demonstrar o medicamente requerido não é padronizado no SUS, entendo que a demanda de origem deve permanecer nesta Justiça Estadual por ser juízo a qual foi direcionado pelo cidadão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)